Tribunal: TJSP
Processo: 1031037-16.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / REGISTROS PÚBLICOS
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DÚVIDA – Registro de título judicial – Carta de sentença em ação de desapropriação – Desapropriação ajuizada no ano de 1971, antes da vigência da Lei no 6.015/1973 – Descrição do imóvel a partir de transcrição, sem obediência ao princípio da especialidade – Retificação do registro imobiliário posterior ao trânsito em julgado da desapropriação, com abertura de matrícula com a correta

Ementa:
DÚVIDA – Registro de título judicial – Carta de sentença em ação de desapropriação – Desapropriação ajuizada no ano de 1971, antes da vigência da Lei no 6.015/1973 – Descrição do imóvel a partir de transcrição, sem obediência ao princípio da especialidade – Retificação do registro imobiliário posterior ao trânsito em julgado da desapropriação, com abertura de matrícula com a correta descrição do imóvel – Cadastros da Municipalidade desapropriante atualizados a partir das medidas retificadas – Dúvida suscitada a partir da divergência da descrição do imóvel no título judicial e na matrícula atual – Possibilidade de registro independentemente de retificação do título – Incidência da norma do art. 213, § 13 da Lei de Registros Públicos – Inexistência de dúvidas de que a desapropriação teve por objeto todo o imóvel – Pedido de registro com base na nova descrição constante do registro autorizada pela legislação – Dúvida afastada – Recurso provido.